Tribunal: TJMT
Processo: 0003906-98.2017.8.11.0008
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003906-98.2017.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA - CPF: 142.611.031-68 (AGRAVADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO POR AÇÃO DE PROTESTO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n.º 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão. O agravante sustentou prescrição da pretensão executiva, necessidade de sobrestamento do feito, ilegitimidade ativa do exequente por ausência de filiação ao IDEC, inadequação da liquidação por cálculos aritméticos,
incorreção dos critérios de atualização do débito, incidência de juros e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a ação cautelar de protesto ajuizada por legitimado coletivo interrompe a prescrição das execuções individuais; (
ii
) estabelecer se o poupador possui legitimidade ativa independentemente de filiação ao IDEC; (
iii
) determinar se o cumprimento da sentença coletiva exige liquidação pelo procedimento comum ou por simples cálculos aritméticos; (
iv
) verificar a possibilidade de rediscussão dos critérios de atualização monetária e dos juros fixados no título executivo; (v) aferir a existência de excesso de execução; e (vi) definir a adequação da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação cautelar de protesto proposta pelo Ministério Público antes do término do prazo prescricional interrompe a prescrição da pretensão executiva em benefício de todos os titulares dos direitos individuais homogêneos reconhecidos na ação civil pública, nos termos da orientação firmada pelo STJ.

A sentença coletiva proferida na ação civil pública produz efeitos em favor de todos os poupadores abrangidos pelo título executivo, independentemente de filiação à associação autora.

A liquidação por simples cálculos aritméticos é suficiente quando a apuração do crédito decorre
exclusivamente da aplicação dos critérios definidos no título executivo aos documentos constantes dos autos, dispensando procedimento autônomo de liquidação.

Os critérios de correção monetária, os juros remuneratórios e os juros moratórios decorrem do próprio título executivo e da jurisprudência consolidada do STJ, sendo inviável sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

Os juros de mora incidem desde a citação realizada na ação civil pública, conforme a tese firmada no Tema 685 do STJ.

A alegação de excesso de execução exige demonstração técnica mediante memória discriminada de cálculo, sendo insuficientes impugnações genéricas desacompanhadas de elementos idôneos.

A majoração dos honorários advocatícios observa o art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

A mera reprodução das razões anteriormente deduzidas, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não demonstra erro apto a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação cautelar de protesto ajuizada por legitimado à tutela coletiva interrompe a prescrição da pretensão executiva das execuções individuais decorrentes de sentença coletiva.

Os poupadores beneficiários da sentença coletiva possuem legitimidade para promover seu cumprimento individual independentemente de filiação ao IDEC.

A liquidação do crédito por simples cálculos aritméticos é cabível quando o título executivo contém critérios suficientes para apuração do
quantum
debeatur
.

Os critérios de atualização monetária e de incidência de juros fixados no título executivo não podem ser rediscutidos na fase de cumprimento de sentença.

A alegação de excesso de execução exige demonstração técnica específica por meio de memória discriminada de cálculo.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é devida quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, 509, § 2º, e 932, IV e V; Decreto n.º 20.910/1932, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STF, Súmulas 150 e 383; STJ, Temas Repetitivos 515, 685, 724, 877, 1.033, 298, 871 e 891; STF, ADPF 165; STJ,
AgInt
no REsp 1.667.497/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.02.2024,
DJe
29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática
(id. 368678882)
que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres
, na ação ajuizada por
ANTÔNIO SANTANA.

A decisão vergastada ratificou a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença individual, derivado da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC, que reconheceu o direito de poupadores ao recebimento de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão (janeiro
/
1989).

Em suas razões recursais, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição quinquenal, alegando que a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público não teria o condão de interromper o prazo para execuções individuais.

Defende a necessidade de sobrestamento do feito com base no Tema 1.033 do
STJ
e reitera a tese de ilegitimidade ativa do poupador, ante a ausência de filiação ao IDEC.

No mérito, questiona a adequação do rito de liquidação, pleiteando o procedimento comum em detrimento dos cálculos aritméticos, e insurge-se contra os índices de correção monetária e a incidência de juros remuneratórios e moratórios, além de pugnar pela redução dos honorários advocatícios.

O agravado, em sede de contrarrazões, manifesta-se pela manutenção integral da decisão monocrática. Argumenta que a prescrição foi
validamente interrompida pela Cautelar de Protesto nº 2014.01.1.148561-3, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Aduz que a legitimidade ativa independe de filiação associativa e que o título executivo é dotado de liquidez passível de apuração por simples cálculos, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

O recurso, contudo, não comporta provimento.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à verificação da existência de fundamento apto a desconstituir a decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, incisos IV e V, do
CPC
, e na Súmula 568 do
STJ
, negou provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A., por reputar que as teses recursais se encontravam em manifesta dissonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a agravante
se limita
a reproduzir os argumentos anteriormente deduzidos na apelação, sem infirmar especificamente os fundamentos adotados na decisão recorrida.

No tocante à alegação de prescrição da pretensão executiva, a decisão monocrática observou corretamente o entendimento consolidado pelo
STJ
.

É assente que o prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva é quinquenal, conforme tese firmada no Tema 515 do STJ.

Entretanto, igualmente se encontra pacificado, no julgamento do Tema 1.033 dos recursos repetitivos, que o ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado à tutela coletiva interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento das execuções
individuais, reiniciando-se sua contagem nos termos definidos pelo artigo 9º do Decreto n.º 20.910/1932 e pelas Súmulas 150 e 383 do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, a Medida Cautelar de Protesto n.º 2014.01.1.148561-3 foi proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios antes do esgotamento do prazo prescricional originalmente em curso, circunstância suficiente para interromper a prescrição em benefício de todos os titulares dos direitos individuais homogêneos reconhecidos na ação civil pública.

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS. VÍCIO DE DIALETICIDADE RECURSAL E INOVAÇÃO À LIDE CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DE TESES RELATIVAS À FASE DE CONHECIMENTO ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA MATERIAL. ERRO GROSSEIRO NA PEÇA RECURSAL COM MENÇÃO A RITO E PRAZOS ESTRANHOS AOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal exige a simetria jurídica e a impugnação específica e direta contra os fundamentos da decisão que se pretende reformar, obstando o conhecimento de recurso que se limita a reproduzir argumentações genéricas e abstratas.

4. A utilização de peças padronizadas que mencionam prazos e nomenclaturas de recursos do sistema dos Juizados
Especiais em feitos que tramitam perante a Justiça Comum Estadual constitui erro grosseiro e evidencia a ausência de diálogo com a sentença proferida no caso concreto.

5. A imutabilidade da coisa julgada material impede a rediscussão do mérito do título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença, restando preclusas as matérias atinentes ao direito material dos poupadores e à responsabilidade da instituição financeira.

6. A arguição de prescrição na fase executiva possui rol taxativo na legislação processual, revelando-se inadmissível a invocação de prazos prescricionais vinculados à relação de direito material discutida na fase cognitiva quando desprovida de caráter superveniente ao trânsito em julgado do título.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, evidenciada pela reprodução de razões genéricas e inadequadas à realidade processual dos autos, importa no não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. 2. É inadmissível a rediscussão do mérito do título judicial na fase de cumprimento de sentença, sob pena de severa ofensa à autoridade da coisa julgada material. 3. A prescrição da pretensão executiva ou qualquer outra causa modificativa da obrigação somente pode ser validamente alegada em impugnação ao cumprimento de sentença se for estritamente superveniente ao trânsito em julgado do título executivo judicial.”

(N.U 0009818-84.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO
GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2026,
Publicado
no DJE 16/06/2026)

Além disso, conforme consignado na decisão agravada, o panorama jurídico envolvendo os expurgos inflacionários dos planos econômicos também foi marcado por sucessivas suspensões processuais e pelas negociações institucionais culminadas na homologação do acordo coletivo celebrado na ADPF 165 pelo
STF
, circunstâncias igualmente consideradas pela jurisprudência para afastar a consumação da prescrição nas execuções individuais ajuizadas em período compatível.

Assim, não há falar em prescrição da pretensão executiva.

Também não merece acolhimento a alegação de ilegitimidade ativa do exequente.

A jurisprudência do
STJ
consolidou entendimento de que a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC possui eficácia em favor de todos os poupadores abrangidos pelo título executivo, independentemente de filiação à entidade autora, razão pela qual a ausência de vínculo associativo não impede o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame
.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva
oriunda da ACP nº 1998.01.1.016798-9 (Plano Verão), rejeitou impugnação apresentada pela instituição financeira executada, afastou preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, reconheceu a inexistência de prescrição, fixou critérios de cálculo e atribuiu ao executado o adiantamento dos honorários periciais. II. Questão em discussão
.
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) os exequentes possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de associação ao IDEC; (
ii
) há limitação territorial da coisa julgada; (
iii
) ocorreu prescrição da pretensão executória; (
iv
) são corretos os critérios de cálculo fixados na decisão agravada; e (v) incumbe ao executado o adiantamento dos honorários periciais. III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa dos poupadores independe de filiação ao IDEC, conforme tese firmada no Tema 724 do STJ. 4. A instituição financeira depositária é parte legítima para responder pelas diferenças decorrentes de expurgos inflacionários (Tema 298 do STJ), não havendo falar em ilegitimidade passiva. 5. A pretensão executória individual prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva (Temas 515 e 877 do STJ). Proposta execução dentro do prazo e havendo interrupção pela citação válida, não se configura prescrição. 6. A sentença coletiva fixou os parâmetros essenciais à liquidação. A incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados, integra a própria natureza contratual da caderneta de poupança. Os juros de mora fluem desde a citação na ação coletiva (Tema 685 do STJ). A correção monetária deve observar atualização plena, com inclusão dos expurgos subsequentes (Tema 891 do STJ), a fim de preservar o valor real da
condenação. 7. A liquidação demanda apuração técnica do
quantum
debeatur
, justificando a nomeação de perito contador. Nos termos do Tema 871 do STJ, incumbe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação. IV. Dispositivo e tese
.
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP nº 1998.01.1.016798-9, independentemente de filiação à entidade autora. 2. A execução individual da sentença coletiva referente ao Plano Verão prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado. 3. Na liquidação individual, incidem juros remuneratórios contratados, juros de mora desde a citação na ação coletiva e correção monetária plena com inclusão dos expurgos inflacionários subsequentes. 4. Na fase autônoma de liquidação de sentença coletiva, incumbe ao executado o adiantamento dos honorários periciais.”

(N.U 1002232-77.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Igualmente não prospera a insurgência quanto à necessidade de liquidação pelo procedimento comum.

Nos termos do artigo 509, § 2º, do
CPC
, quando a apuração do
quantum
debeatur
depender apenas de cálculo aritmético, mostra-se desnecessária a instauração de procedimento autônomo de liquidação.

Nas execuções decorrentes da sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão, a definição do crédito decorre da aplicação dos critérios fixados no próprio título executivo sobre os elementos documentais constantes dos autos, inexistindo necessidade de produção de prova constitutiva de fatos novos.

No que diz respeito aos critérios de atualização do débito, aos juros remuneratórios e aos juros moratórios, a decisão agravada também observou a orientação consolidada do
STJ
.

Os critérios de atualização monetária decorrem do próprio título executivo, sendo inviável sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

Quanto aos juros de mora, permanece aplicável o entendimento firmado no Tema 685 do
STJ
, segundo o qual incidem desde a citação realizada na ação civil pública.
Neste sentido:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO (TEMA 685/STJ
).
TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO DE
PREQUESTIONAMENTO.
MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Nos termos do Tema 685/STJ, "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando
esta
se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1.361.800/SP, Relator para acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014,
DJe
de 14/10/2014).
2.

Para aplicação da orientação firmada em caso repetitivo, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão correspondente.

Precedentes
. 3. A oposição de embargos de declaração, com nítido fim de prequestionamento, não possui caráter protelatório, não ensejando a aplicação da multa prevista no
art..
538, parágrafo único, do CPC de 1973, nos termos da Súmula 98/STJ. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no art. 538, parágrafo único, do CPC/73
.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1667497 SP 2017/0078123-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)

Da mesma forma, não demonstrou a agravante, mediante memória discriminada de cálculo ou elementos técnicos idôneos, eventual excesso de execução apto a infirmar os cálculos apresentados, limitando-se à formulação de impugnações genéricas, insuficientes para afastar a presunção de correção da conta homologada.

Também não há reparo quanto à verba honorária.

A majoração promovida na decisão monocrática observou o disposto no artigo 85, § 11, do
CPC
, mostrando-se compatível com o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal e com os parâmetros estabelecidos pela legislação processual.

Dessa forma, inexistindo qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026